Tribunal: TJMT
Processo: 1017254-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Visto.
Considerando que o pedido de desistência dos reclamantes Adna Coimbra Pereira, Aida Maria Sicca Lopes Sampaio, Air Xavier de Assis, Airton Jorge Soares da Silva, Amancio Antunes Marques, Antomar Barros Puertas, Astrogildo Pereira da Silva, Athayde Maciel da Cruz e Anibal Cândido Lopes foi formulado após o julgamento do processo originário, acolho-o como renúncia ao direito de recorrer, na forma do art. 999 do CPC, devendo ser certificado o trânsito em julgado em relação aos peticionantes.
Certifique-se também o trânsito em julgado em relação à reclamante Augusta Maria Figueiredo Pereira, que, embora não tenha formulado pedido de desistência, deixou de impugnar a decisão colegiada.
Em caso positivo, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.